Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735185-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. AGRAVADO: FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de nulidade de aviso prévio com restituição de valores e pedido de tutela de urgência n. 0739558-89.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela para determinar que a ré se abstenha de cobrar as faturas posteriores ao mês de maio de 2025, relativas ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a parte autora, bem como de realizar quaisquer cobranças judiciais e extrajudiciais, até o julgamento final da demanda, nos termos a seguir (ID 75386675): Cuida-se de ação de conhecimento manejada por FERROMIL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA EPP, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que firmou com a ré contrato de assistência à saúde empresarial, iniciado em março de 2023, sob a forma de contrato de adesão. Relata que, em razão da insatisfação com a rede credenciada, formulou, desde 21 de maio de 2025, diversos pedidos formais de cancelamento do plano, expressando sua discordância quanto à exigência de aviso prévio de 60 dias. Aduz que, embora tenha cumprido todas as exigências para o cancelamento, a ré vem se recusando a encerrar o contrato, com base em cláusula contratual considerada abusiva, contrariando, inclusive, a Resolução Normativa no 455/2020 da ANS, que dispensa o aviso prévio após 12 meses de contrato. Sustenta que, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, o cancelamento não foi efetivado, sendo a autora compelida ao pagamento indevido das mensalidades de junho e julho de 2025, no valor total de R$ 12.129,24. Diante do exposto, a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato cancelamento do contrato, com efeitos retroativos à data da solicitação, bem como a suspensão das cobranças indevidas e a proibição de novas medidas de cobrança enquanto perdurar a lide. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. A probabilidade do direito invocado pela parte autora reside na aparente abusividade da cobrança das mensalidades referentes aos meses de junho e e julho de 2025, após o pedido formal de cancelamento do plano de saúde, aparentemente realizado em 21/05/2025 (ID. 244286492). A controvérsia cinge-se à aplicação do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que dispunha sobre a rescisão de contratos coletivos de planos de saúde. O parágrafo único do referido artigo, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para a rescisão imotivada após a vigência do período de doze meses, foi declarado nulo por decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com trânsito em julgado. Em decorrência dessa decisão, a própria ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 por meio da Resolução Normativa no 455/2020. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é pacífica no sentido de considerar abusiva a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde, em razão da nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESCISÃO VOLUNTÁRIA UNILATERAL – PRAZO DE AVISO PRÉVIO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde(1) que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rompimento de contrato de plano de saúde restou revogado pela Resolução Normativa no 455/2020 daquela mesma autarquia. Isso em decorrência do decidido no âmbito de ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01(2), que declarou nulo aquele parágrafo.2. In casu, a autora relata que era cliente da requerida em plano de saúde coletivo empresarial desde 03/01/2020 e que em 13/07/2021 solicitou o cancelamento do negócio, ocasião em que foi informada de que a rescisão estaria programada para 10/09/2021, em observância ao prazo legal de aviso prévio de 60 dias (ID Num. 32658768 - Pág. 1). 3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou à ré que providencie o imediato cancelamento do contrato havido entre as partes, considerando-se extinto o vínculo em 13/07/2021 e que se abstenha de realizar cobranças referente a período posterior ao cancelamento, uma vez que aplicável à espécie a nova regra acima descrita. Por conseguinte, não se há de falar em prazo de aviso prévio para rescisão decorrente de ato unilateral de vontade dos contratantes em casos como o dos autos.4. Nesse sentido tem-se recente julgado desta Turma Recursal, no 1390276, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 14/12/2021.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. (Acórdão 1403909, 0711121-20.2021.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 15/03/2022.). Ademais, a RN 561/2022 da ANS, em seu art. 7o, §3o, estabelece que a exclusão do beneficiário do contrato coletivo empresarial terá efeito imediato a partir da data de ciência da operadora pela pessoa jurídica contratante. Portanto, a exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias, com a consequente cobrança das mensalidades de junho e julho 2025, após o pedido de cancelamento realizado em 21/05/2025, afigura-se, em sede de cognição sumária, abusiva e contrária à legislação e à jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos financeiros em razão da cobrança indevida das mensalidades, bem como da eventual inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que poderia restringir seu acesso ao crédito e gerar outros transtornos. Ademais, a manutenção da cobrança das mensalidades após o pedido de cancelamento configuraria um enriquecimento ilícito por parte da ré, que estaria recebendo valores sem a correspondente prestação dos serviços de assistência à saúde. Ainda, a tutela de urgência pleiteada, consistente na abstenção de cobrança das faturas de junho e julho de 2025, é medida reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a ré poderá cobrar os valores devidos, com os acréscimos legais. Por fim, destaco que a efetivação do cancelamento do contrato demanda dilação probatória, notadamente a fim de propiciar que a parte ré indique, eventualmente, razão que justifique a demora no atendimento da solicitação. Destaque-se, por fim, que a utilização do plano por qualquer de seus beneficiários durante o período pleiteado poderá alterar o entendimento deste Juízo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar as faturas posteriores ao mês de maio de 2025, relativas ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com a parte autora, bem como de realizar quaisquer cobranças judiciais e extrajudiciais, até o julgamento final da presente demanda. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se mostrem necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, juntando ao feito posteriormente para deslinde do feito. INTIME-SE o demandado acerca da antecipação da tutela e CITE-SE para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, se necessário, o cumprimento dos atos processuais conforme o art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). O Agravante alega que: 1) a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF concedeu tutela provisória de urgência à empresa Ferromil Comercial de Ferragens Ltda., determinando que a operadora de saúde se abstivesse de cobrar mensalidades posteriores a maio de 2025, relativas a contrato coletivo empresarial de assistência à saúde; 2) a decisão também proibiu cobranças judiciais e extrajudiciais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; 3) a decisão agravada antecipa indevidamente os efeitos do mérito, desconsiderando a vigência contratual e a legalidade da cláusula de aviso prévio, respaldada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS; 4) o cancelamento foi solicitado formalmente apenas em 18/06/2025, após regularização documental, sendo programado para 17/08/2025, conforme o contrato; 5) as mensalidades de junho e julho são legítimas, pois o plano permaneceu ativo e disponível até a data efetiva de cancelamento; 6) a cobrança não decorre de multa rescisória, mas do cumprimento do contrato durante o aviso prévio; 7) não houve negativa injustificada de cancelamento, mas sim exigência de regularização documental e respeito ao procedimento previsto; 8) cumpriu integralmente a liminar, não havendo pendência financeira; 9) existe perda superveniente de objeto, já que todas as faturas foram quitadas; 10) a manutenção da multa é desnecessária e desproporcional, podendo configurar enriquecimento indevido. Requer a concessão de efeito suspensivo, revogando a tutela antecipada, por não estarem presentes os requisitos. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da multa, fixação de caução e prazo mínimo de 15 dias para cumprimento da obrigação. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 75393839). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observa-se que a tutela foi antecipada pelo juízo de origem, razão pela qual não se sustenta a alegação do Agravante de que houve indevida antecipação do mérito. A concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 300 do CPC, é medida legítima e prevista em lei, não havendo qualquer impedimento para que o magistrado, diante da presença dos requisitos legais, antecipe os efeitos da decisão final. Portanto, a simples alegação de antecipação do mérito não é suficiente para justificar o desacerto da decisão. Além disso, o fato de a parte agravante ter adotado medidas para cumprir a liminar anteriormente deferida não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto. O cumprimento voluntário de ordem judicial não implica reconhecimento de sua validade ou renúncia ao direito de impugná-la, tampouco afasta a possibilidade de reavaliação da medida à luz dos requisitos legais. Trata-se de conduta que visa evitar sanções processuais, sem prejuízo da análise recursal. Se assim não fosse, estaríamos diante de hipótese de ausência de interesse recursal, o que não se verifica no presente caso, já que a tutela foi deferida e a quitação do valor pleiteado pela parte agravada ocorreu em decorrência da obrigação imposta, e não por concordância com seu conteúdo. Ademais, observa-se que a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justificasse a concessão da tutela de urgência. Trata-se de operadora de plano de saúde, empresa com estrutura técnica e administrativa capaz de produzir prova pré-constituída sobre o impacto financeiro e operacional da medida liminar. No entanto, não foram apresentados elementos objetivos que evidenciem prejuízo relevante ou comprometimento da atividade empresarial decorrente da decisão impugnada. A ausência dessa demonstração enfraquece a alegação de urgência e reforça a necessidade de indeferimento da tutela antecipada, preservando-se o devido processo legal e o contraditório. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por ora, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se também o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 16:12:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador